Tribunal: TJMT
Processo: 0016974-71.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016974-71.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON RODRIGO CAVALCANTE - CPF: 005.841.041-46 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI No 9.503/97), AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGOS 147, 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR CRIME DE AMEAÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DA PENA POR 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando demonstrado que apelante praticou atos que foram suficientes para provocar considerável temor à vítima, inviável sua absolvição pelo crime de ameaça, não havendo exclusão do dolo específico por força da embriaguez voluntária.

Inviável o pleito absolutório ou a aplicação do princípio da absorção, devendo ser mantida a condenação pelos delitos de resistência e desacato quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes, praticados em momentos distintos, e amparados nos depoimentos dos policiais e da vítima, nas duas fases do processo.

Mant
ida a condenação pelo crime de ameaça, tem-se por prejudicado o pleito de substituição por restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Devidamente atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do CP, é pertinente sua concessão no presente feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016974-71.2017.8.11.0055

APELANTE: EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EMERSON RODRIGO CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0016974-71.2017.8.11.0055, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 18 (dezoito) dias-multa e suspensão/proibição de se obter permissão/habilitação para dirigir por 03 (três) meses, pela prática do crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, disposto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro; 01 (um) mês de detenção pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal; à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de resistência, disposto no art. 329, do Código Penal; 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato, disposto no art. 331, do Código Penal, totalizando a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses (Sentença – id. 119285363).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa
requer a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo ou por insuficiências de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por conseguinte, busca a absolvição dos delitos de resistência e desacato, por não constituir infração penal a conduta praticada pelo apelante, ou que seja o delito de desacato absorvido pelo de resistência.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena (id. 119285372).

O Ministério Público não apresentou contrarrazões por decurso de prazo, conforme certidão acostada aos autos (id. 119285378).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 121413982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de EMERSON RODRIGO CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0016974-71.2017.8.11.0055, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, disposto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro; ameaça, resistência e desacato, previstos, respectivamente, nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal.

N
arra a denúncia:

“(...) 01 FATO

No dia 20 de maio de 2017, por volta das 22h40min, na Avenida Tancredo Neves, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EMERSON RODRIGO CAVALCANE, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor FORD/KA SE 1.0HA, cor prata, placas BAJ-8886, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez às fl. 11.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar, em atendimento a uma ocorrência de trânsito, foi recebida pelo senhor Alexon da Silva Nascimento, o qual relatou que ao parar seu veículo no semáforo que estava fechado na Avenida Tancredo Neves, foi abalroado, pelo veículo FORD/KA que era conduzido por EMERSON.

Nesta senda, durante a referida abordagem ao denunciado, verificou-se que o mesmo apresentava sinais característicos de embriaguez, tais como forte odor etílico, desequilíbrio e olhos avermelhados, o que foi corroborado pelo exame clínico de embriaguez às f. 11.

02 FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado EMERSON RODRIGO CAVALCANTE, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a vítima Alexon da Silva Nascimento, condutor do veículo abalroado, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Deflui dos autos que após denunciado e vítima desobstruírem o trânsito, EMERSON desceu de seu veículo, ofendeu a vítima, e disse que contrataria alguns “caras” para lhes dar uma surra e ainda que iria dar-lhes um “tiro na cara”.

03 FATO

Nas mesmas circunstâncias de data, mas em horário distinto, na sede do CISC, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EMERSON RODRIGO CAVALCANTE, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Ressai dos autos que durante a confecção do Boletim de Ocorrência, na presença da guarnição, o denunciado ameaçou o policial ANDRÉ, no sentido de que “iria sobrar para ele”, e que o mesmo “iria se ferrar com ele”.

04 FATO

Ademais, extrai-se dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EMERSON RODRGIO CAVALCANTE, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício da função.

Ocorre que ainda durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o denunciado desacatou SD R. SOUZA chamando-o de “merda”
(...)” (fls. 14/17 – id. 119293992)

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo ou por insuficiências de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por conseguinte, busca a absolvição dos delitos de resistência e desacato, por não constituir infração penal a conduta praticada pelo apelante, ou que seja o delito de desacato absorvido pelo de resistência.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa somente no que tange à concessão do
sursis
da pena.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 19), boletim de ocorrência (fls. 27/30), exame clínico de embriaguez (fl. 59), laudo de exame de corpo de delito atestando quadro clínico de embriaguez do apelante (fl. 85) (id. 119293992).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela vítima.

Na Delegacia de Polícia, o policial
Fabrício Pereira Coelho
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“Que confirma os fatos do BOPM 2017.169295 de 20/05/17, reafirmando que, nesta noite, por volta das 22h40min., fomos acionados para atender uma ocorrência de trânsito, onde o Sr. ALEXON DA SILVA NASCIMENTO, relatou que transitava com seu veículo FIAT/STRADA, placas JZW 3381, quando ao parar no semáforo fechado da Av. Tancredo Neves, foi abalroado na traseira, pelo veículo FORD/KA, placas BAJ 8886, conduzido pelo Sr. EMERSON RODRIGO CAVALCANTE. No local, constatamos que o Sr. EMERSON apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico, desequilíbrio e olhos avermelhados. O condutor ALEXON ainda nos relatou que o CONDUZIDO o ameaçou de dar um tiro em seu rosto. Durante a confecção do B.O. na presença desta guarnição, o CONDUZIDO também desacatou o 3° SGT/ANDRÉ, dizendo que iria sobrar para ele e xingou o SD R. SOUZA de “merda” e outros palavrões (...)”
(fl. 20 – id. 119293992).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do policial militar
Diego Fernandes Oliveira Lage dos Santos
, bem como o teor do Boletim de Ocorrência assinado pelos referidos policiais

(fl. 21 – id.
119293992).

Também perante a autoridade policial, a vítima
Alexon da Silva Nascimento
relatou como ocorrera o acidente entre o seu veículo e o do apelante, tendo este o ameaçado e declarado que não arcaria com o prejuízo sofrido pelo ofendido, vejamos:

“(...) Que, nesta noite, estava trafegando pela Av. Tancredo Neves com seu veículo FIAT/STRADA, placas JZW 3381, quando ao parar no semáforo fechado, em frente a Caixa Econômica Federal, foi abalroado na traseira pelo CONDUZIDO que trafegava logo atrás em um veículo FORD/KA, cor prata; Que, logo em seguida o semáforo abriu, então o declarante arrancou com seu veículo para desobstruir o trânsito e parou na esquina, de frente uma farmácia; Que, o CONDUZIDO também parou atrás e já desceu do veículo xingando, ofendendo o declarante, dizendo que não iria pagar "bosta nenhuma", porque ele era advogado e o carro do declarante já estava danificado; Que, o declarante ainda tentou acalmá-lo, mas ele estava muito nervoso, além de visivelmente embriagado, exalando forte odor etílico, cambaleando sobre as pernas e com o tom de voz alterado e ainda ameaçou o declarante e sua esposa, dizendo que iria contratar alguns ‘caras’ para lhe dar uma surra; Que, o declarante não teve chance de defender-se e como se não bastasse ele também disse que iria lhes dar um ‘tiro na cara’. Por isso, sua esposa que estava junto no veículo, resolveu acionar a polícia militar, que se fez presente e constatou que o CONDUZIDO estava realmente embriagado e muito alterado, sendo que ele também ofendeu e desacatou os policiais de serviço, dizendo para o policial ANDRÉ, que ele iria se ‘ferrar com ele’; Que, diante dos fatos, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele pelos crimes que lhe são imputado (...)”
(fl. 22 – id. 119293992).

Em Juízo, a vítima ratificou o seu depoimento dado na Delegacia e confirmou que o acusado o ameaçou, dizendo que não iria pagar o conserto do automóvel e que iria contratar alguém para “dar um tiro na sua cara”; que o acusado ameaçou os policiais dizendo que “iria sobrar para eles” e que “era advogado e não podiam fazer isso com ele”; que, após isso, os policiais o algemaram; que o acusado parou em determinado momento, veio para conversar e passou a xingar e proferir ameaças; que o acusado custeou todos o prejuízo sofrido em decorrência do acidente

(id. 119285360).

Também em audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Diego Fernandes Oliveira Lage dos Santos
relatou que o acusado não queria de maneira alguma entrar na viatura, sendo necessária a sua condução e utilização de algemas. Relatou, ainda, que o recorrente a todo momento xingava os policiais e que iria, inclusive, conseguir uma transferência dos policiais para outra Comarca (id. 119285360).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente EMERSON RODRIGO CAVALCANTE confessou ter ingerido bebida alcoólica momentos antes de conduzir seu veículo em via pública e que não sabia o porquê acabou colidindo com a traseira de outro veículo. Todavia, negou que tivesse xingado ou ameaçado a vítima
Alexon
, vejamos:

“(...) Que, não sabe porque acabou colidindo com o outro veículo, alegando apenas que tudo foi muito rápido; Que, após o acidente, parou para prestar socorro ao outro motorista, que ficou nervoso com a situação e queria que o interrogando pagasse os danos do carro dele naquele mesma hora; Que, o interrogando disse que não tinha dinheiro consigo, mas forneceu seu endereço, onde trabalhava e telefone, para que ele entrasse em contato para acertarem o prejuízo; Que, o outro motorista ficou irritado e exigiu que o interrogando lhe desse no mínimo R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, mas como não tinha essa quantia no bolso, a mulher dele que estava de passageira no veículo, começou agitar e mandou ele ligar para a polícia; Que, o interrogando ficou no local até os policiais chegarem; Que, não é verdade que xingou o outro motorista, nem negou de pagar o conserto e muito menos o ameaçou de dar um tiro na cara dele; Que, também não é verdade que desacatou os policiais de serviço, muito menos teria dito ao Sargento ANDRÉ, que iria sobrar pra ele. Ocorreu que, a ocorrência estava sendo atendida por outra guarnição, quando a viatura do policial ANDRÉ, passou na rua e resolveu parar; Que, quando o ANDRÉ viu que a mulher do outro motorista estava apavorada, querendo resolver a situação a qualquer custo, ANDRÉ mandou algemar o interrogando; Que, a algema marcou seu pulso direito; Que, ao chegarem nesta delegacia, ANDRÉ lhe desferiu três tapas na cabeça; Que, não sabe porque ANDRÉ lhe agrediu, pois não desacatou nenhum deles e também nega ter xingando e ofendido o Soldado R. SOUZA, de “merda” e outros palavrões (...)”
(fls. 24/25 – id. 119293992).

Pois bem.

Segundo a defesa, o fato do apelante ter praticado o crime de ameaça quando “
estava embriagado, fora de si e falava coisa com coisa, sem consciência e dolo, sendo incapaz de causar temor a qualquer dos presentes”
afasta a tipicidade da conduta, por ausência de dolo, uma vez que neste caso, a ameaça careceria de seriedade e de propósito atemorizante.

Asseverou, ainda, que a acalorada discussão fora iniciada pela própria vítima e não pelo acusado.

Antes de apreciar a relação da embriaguez com a tipicidade da conduta, convém explicar sua influência em relação à culpabilidade.

A embriaguez deve ser entendida como a intoxicação aguda e transitória, produzida por álcool ou qualquer substância de efeitos análogos.

Segundo o art. 28, II, do Código Penal:

“
Não excluem a imputabilidade penal:

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1
o
- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2
o
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ou seja, caso a embriaguez seja voluntária (sujeito quis se embriagar) ou culposa (embriagou-se por imprudência) o agente responderá pela prática delitiva normalmente.

Se preordenada, o agente também responderá pelo delito praticado e, caso tenha ocorrido por causa fortuita ou força maior e seja completa, a absolvição é medida imperiosa. Por outro lado, se incompleta, haverá diminuição de sua culpabilidade (redução da pena de 1/3 a 2/3).

Logo, como no caso a embriaguez foi voluntária, não há falar-se em exclusão da culpabilidade.

Passado esse ponto, impende destacar que o apelante pugna pelo reconhecimento da embriaguez como causa de exclusão, não da culpabilidade, mas sim da tipicidade, alegando que a embriaguez impede o reconhecimento do dolo específico no crime de ameaça.

Sem razão a defesa.

Isso porque, na precisa definição de
Narcélio de Queiroz
, devemos entender por
actio libera in causa

“
os casos em que alguém, no estado de não imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 90).

Destaco, ainda, o seguinte julgamento deste e. Tribunal:

“(...)
o fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade,
quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico
” (N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifei).

In casu,
a vítima
Alexon da Silva Nascimento
relatou perante o Juízo que,
após se envolver em um acidente de trânsito com o réu, este se ausentou e, após proferir diversos xingamentos em seu desfavor, disse que iria contratar “
uns caras
” para ofender a sua integridade física, bem como, que iria “
dar um tiro na sua cara”.

Ademais, o Policial Militar Diego Fernandes de Oliveira Lages dos Santos, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, confirmou que o apelante, mesmo na presença da Polícia Militar, proferiu diversas ameaças em face da vítima, tanto que fora preso em flagrante por tal conduta.

Dessa forma, vejo que não há dúvidas quanto a idoneidade das ameaças para causar fundado temor na vítima, não havendo falar-se, portanto, em absolvição do delito de ameaça.

No que tange aos pedidos de absolvição dos delitos de desacato e resistência por não constituir o fato infração penal ou de aplicação do princípio da consunção, vejo que novamente não assiste razão à defesa.

É cediço que, se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, viesse a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar sua prisão, admitir-se-ia a incidência do princípio da consunção.

Contudo, no presente caso, infere-se que o réu, após abordagem policial, proferiu impropérios contra os policiais, não queria sair de dentro do seu veículo e ofereceu resistência, tendo sido necessário o uso de algemas para tirá-lo de seu carro e colocá-lo no interior da viatura policial.

Não bastasse isso, já na Delegacia e mesmo algemado, o apelante não se intimidou com a presença da polícia e continuou proferindo xingamentos aos policiais.

Nesse passo, descabe falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão.

Nesse sentido:

“PENAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESACATO A POLICIAIS MILITARES. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO SEGUNDO CRIME PELO PRIMEIRO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.

1 - A consunção do crime de desacato pelo delito de resistência é possível, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2 - Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais.

3 - Ordem denegada”.
(HC 375.019/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) (grifei).

Portanto, inviável a absolvição do recorrente ou a aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes de desacato e resistência.

Por conseguinte, haja vista a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de ameaça, tem-se por prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito de concessão da suspensão condicional da pena, disposta no art. 77 do Código Penal.

Isso porque, os requisitos descritos no mencionado art. 77 do Código Penal revelam-se integralmente preenchidos.

Destaco que, na hipótese, o juiz sentenciante reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; não vislumbrou a incidência da agravante da reincidência, e afastou a possibilidade de substituição da pena, nos termos destacados anteriormente; porém, nada mencionou sobre a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena.

Desse modo, constatado que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77,
caput
e incisos I, II e III, do Código Penal, razão pela qual
defiro-lhe o benefício almejado e determino a suspensão da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos
, cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para
conceder a
sursis
penal pelo prazo de 02 (dois) anos
, cujas condições deverão ser implementadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022